Tribunal: TJSP
Processo: 2141632-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO
ICMS – Parcelamento rompido – Juros – Inconstitucionalidade – Declaratória – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade parcial – Execução fiscal – Juros limitados à Selic – Fração de mês – Suspensão da exigibilidade – Impossibilidade:

– Ausente fundamento relevante para a suspensão da exigibilidade, posto que expressamente indicado na CDA que os juros já estão

Ementa:
PROCESSO
ICMS – Parcelamento rompido – Juros – Inconstitucionalidade – Declaratória – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade parcial – Execução fiscal – Juros limitados à Selic – Fração de mês – Suspensão da exigibilidade – Impossibilidade:

– Ausente fundamento relevante para a suspensão da exigibilidade, posto que expressamente indicado na CDA que os juros já estão computados pela Selic.

– A consideração de juros de 1% na fração de mês encontra amparo jurisprudencial, ressalvado entendimento da relatora.